Tribunal: TJDFT
Processo: 0740417-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0740417-11.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOAO LUCAS DALESCIO VIEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: IVAN AQUILES COSTA LIMA, DIENE PEREIRA SUTANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO LUCAS DALESCIO VIEIRA DOS SANTOS, no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 6a Vara Criminal de Brasília/DF e, como ilegal, a decisão que decretou prisão preventiva, por suposta incursão no artigo 155, § 4o-B, do Código Penal (furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático), por 196 (cento e noventa e seis) vezes (processo n. 0747591-68.2025.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Dra. Diene Pereira Sutana de Mendonça – OAB/DF n. 37.560 e Dr. Ivan Aquiles Costa Lima – OAB/DF n. 35.902) relatou que o magistrado decretou a custódia cautelar imediatamente após o recebimento da denúncia, em 18-setembro-2025. Informou que o pedido subsequente de relaxamento foi indeferido, mantendo-se a segregação preventiva. Narrou que a decisão combatida possui fundamentação genérica e empregou conceitos indeterminados, os quais estão em desconformidade com as exigências do artigo 315 do Código de Processo Penal. Argumentou a ausência dos pressupostos legais autorizadores da medida constritiva. Sustentou que a decisão judicial impõe indevida antecipação da pena, violando as disposições do artigo 313, § 2o, do Código de Processo Penal. Destacou que inexistem elementos contemporâneos que demonstrem periculosidade concreta do estado de liberdade. Enfatizou que a apresentação espontânea à autoridade policial evidencia ausência de propósito evasivo. Desse modo, concluiu que inexiste risco à ordem pública, considerando que os fatos em apuração não envolvem emprego de violência ou grave ameaça e, assim, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente, notadamente em razão das condições pessoais favoráveis do paciente, a saber: primariedade, residência fixa, exercício de atividade laborativa e posição como principal provedor da família, sendo genitor de criança. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugnou pela concessão da liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado em 8-setembro-20125, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 155, §4o, inciso II e §4o-B, do Código Penal (furto mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático), por 196 (cento e noventa e seis) vezes. Narrou a denúncia (ID 249183288, ação penal n. 0747591-68.2025.8.07.0001): No período compreendido entre 01/08/2023 e 08/01/2025, nesta Capital, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram, para si e para outrem, mediante abuso de confiança, bem como mediante fraude por meio de dispositivos eletrônicos e sistemas informatizados de gestão de pessoal e de pagamentos, valores pertencentes às empresas Juiz de Fora Vigilância Ltda., EPS Engenharia Ltda., Security SAT Ltda. e Harpia Engenharia Ltda., todas integrantes do Grupo Seven, no valor total de R$ 325.358,36 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos). Consta dos autos que o grupo empresarial acima especificado constitui a empresa CSC CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA a qual cabe, dentre outras atribuições, a seleção, contratação e o pagamento de novos funcionários das empresas integrantes do grupo. Consta que o denunciado João Lucas Dalescio Vieira dos Santos, no dia 01/08/2023, foi contratado pelo Centro de Serviços Compartilhados (CSC) para exercer a função de assistente de departamento de pessoal, com atribuições de realizar admissões para as empresas integrantes do grupo Seven, inserir os dados dos contratados nos sistemas informáticos do CSC e emitir ordens bancárias para que fossem creditados os valores do auxílio transporte e alimentação pagos adiantamento aos funcionários recém contratados. Assim, valendo-se de seu acesso privilegiado aos sistemas corporativos, e da confiança depositada por seus empregadores, simulava a contratação de novos funcionários para alguma das quatro empresas que compõem o grupo Seven, inserindo cadastros fictícios de "funcionários", utilizando nomes de pessoas reais, mas vinculando CPFs e dados bancários de si próprio e dos demais denunciados. Após essa inserção, emitia ordens de adiantamento de vale-alimentação e vale-transporte, que eram creditadas nas contas indicadas, apagando, em seguida, os registros para ocultar as fraudes. Assim, no curso de aproximadamente 196 operações fraudulentas, foram desviados valores que atingiram a cifra total de R$ 325.358,36 (trezentos e vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e trinta e seis centavos), distribuídos da seguinte forma: R$ 286.233,19 em favor de João Lucas Dalescio Vieira dos Santos, R$ 22.096,40 em favor de Tiago Sardeiro Pires de Araujo, R$ 11.050,59 em favor de Bruna Michely Souza Monteiro e R$ 5.978,18 em favor de Mauricio Rocha Sales de Abreu. Ocorre que, após a demissão de João Lucas ocorrida em 08/01/2025 e diante da constatação das irregularidades, foi instaurada auditoria interna que identificou o esquema, detectando-se que os denunciados, em conjunto, utilizaram o mesmo artifício fraudulento, para obter as vantagens ilícitas acima especificadas. Dessa forma, os denunciados Tiago Sardeiro Pires de Araujo, Bruna Michely Souza Monteiro e Mauricio Rocha Sales de Abreu tiveram participação decisiva na concretização do furto mediante fraude eletrônica em agravo a entidade da qual forneciam seus dados pessoais e contas bancárias para que João Lucas, funcionário de confiança, efetuasse as transferências dos valores subtraídos do grupo empresarial, concorrendo, assim, para o sucesso da prática dos delitos. O prejuízo foi suportado diretamente pelas empresas do Grupo Seven, que viram seus recursos subtraídos por meio da manipulação dos sistemas eletrônicos internos de cadastro e pagamento. Em 24-setembro-2025, a eminente autoridade judiciária de origem acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente JOÃO LUCAS DALESCIO VIEIRA DOS SANTOS. A autoridade judiciária informou que, segundo relatado pela autoridade policial, o Inquérito Policial 458/2025-1a DPDF foi instaurado para apurar crime de furto qualificado pela fraude, além de falsidade ideológica praticados pelos representados contra as empresas CSC CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA, JUIZ DE FORA EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, EPS ENGENHARIA PROJETOS E SERVIÇOS, SECURITY SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREO LTDA e HARPIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA entre os meses de abril de 2024 e janeiro de 2025, na EQS 114/115, Lote A, Bloco A, Lote 03, Asa Sul, Brasília/DF. O paciente teria sido contratado, em 1o-agosto-2023, para exercer a função de assistente de departamento de pessoal e, após seu desligamento, em 8-outubro-2025, a sociedade empresária CSC teria verificado inúmeras fraudes praticadas por ele, que resultaram no prejuízo de R$ 321.111,54. O “modus operando” do paciente consistiria em: simulava a contratação de novos funcionários para alguma das quatro empresas do grupo e inseria nomes de pessoas reais nos sistemas, com o CPF e dados bancários dele. Em seguida, emitia ordens bancárias para que as empresas do grupo pagassem ao funcionário fantasma os adiantamentos dos auxílios alimentação e transporte, que eram creditados na conta bancária dele. Após, JOÃO LUCAS apagava o registro da falsa contratação dos sistemas informáticos, com o objetivo de ocultar a fraude. Os auditores da empresa detectaram 178 (cento e setenta e oito) contratações fraudulentas, que totalizaram o prejuízo de R$ 286.233,19 transferidos das empresas para a conta do paciente. Outros 03 (três) indivíduos teriam sido beneficiários dos valores fraudados, como sendo BRUNA MICHELLY SOUZA MONTEIRO (que recebeu R$ 11.050,59), TIAGO SARDEIRO PIRES DE ARAÚJO (que recebeu R$ 22.096,40) e MAURÍCIO ROCHA SALES DE ABREU (que recebeu R$ 5.978,18), os quais teriam pleno conhecimento de que os valores creditados eram provenientes de ato ilícito. Acrescentou que o paciente JOÃO LUCAS é suspeito em outras 03 (três) Ocorrências Policiais que apuram crimes de estelionato, de apropriação indébita e de furto qualificado mediante fraude. Ou seja, segundo o apurado, JOÃO LUCAS estaria atuando, desde meados do ano de 2022, havendo, portanto, risco real de reiteração delitiva, por se tratar de um criminoso em série, que já causou prejuízo de mais de meio milhão de reais. Diante desse contexto, a eminente autoridade judiciária concluiu que a prisão preventiva seria imprescindível, diante da gravidade das condutas, reveladas por seu “modus operandi” e volume do prejuízo, pois “Cuida-se de prática de crime grave, cometido durante longo período de tempo, englobando um prejuízo considerável de mais de R$ 325.000,00. Sem considerar o fato de que o réu é investigado como suspeito de outras fraudes cometidas em momento anterior aos fatos denunciados, o que eleva o aproveitamento com o furto para mais de meio milhão de reais.” Motivou a prisão ainda no risco de reiteração delitiva, pois “(...) embora não houvesse sido anexada aos autos a Folha de Antecedentes Penai, a fim de se verificar outras possíveis infrações cometidas, não se olvida de que, em liberdade, há o receio de o réu reiterar na prática delitiva, na qual vem se envolvendo desde o ano de 2022”. Confira-se a literalidade da decisão combatida (ID 76643737): A autoridade policial da Primeira Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal oficiou ao juízo pela decretação da prisão preventiva de JOÃO LUCAS DALESCIO VIEIRA DOS SANTOS e pela medida cautelar de bloqueio de contas bancárias envolvendo este representado, além de TIAGO SARDEIRO PIRES DE ARAÚJO, BRUNA MICHELLY SOUZA MONTEIRO e MAURÍCIO ROCHA SALES DE ABREU. Alega que o Inquérito Policial 458/2025-1a DPDF foi instaurado para apurar crime de furto qualificado pela fraude, além de falsidade ideológica praticados pelos representados contra as empresas CSC CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS LTDA, JUIZ DE FORA EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA, EPS ENGENHARIA PROJETOS E SERVIÇOS, SECURITY SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREO LTDA e HARPIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA entre os meses de abril de 2024 e janeiro de 2025, na EQS 114/115, Lote A, Bloco A, Lote 03, Asa Sul, Brasília/DF. Assevera que JOÃO LUCAS foi contratado no dia 01.08.2023 para exercer a função de assistente de departamento de pessoal, quando realizaria admissões para as empresas integrantes do grupo Seven, inseriria os dados dos contratados nos sistemas informáticos da CSC e emitiria ordens bancárias para que fossem creditados valores do auxílio transporte e alimentação pagos em adiantamento aos funcionários recém contratados. Apurou-se que após o desligamento de JOÃO LUCAS da empresa, no dia 08.01.2025, a CSC verificou inúmeras fraudes praticadas por ele, que resultaram no prejuízo de R$ 321.111,54. O modo de agir de JOÃO LUCAS teria consistido em simular a contratação de novos funcionários para alguma das quatro empresas do grupo e inseria nomes de pessoas reais nos sistemas, com o CPF e dados bancários dele. Em seguida, emitia ordens bancárias para que as empresas do grupo pagassem ao funcionário fantasma os adiantamentos dos auxílios alimentação e transporte, que eram creditados na conta bancária dele. Após, JOÃO LUCAS apagava o registro da falsa contratação dos sistemas informáticos, com o objetivo de ocultar a fraude. Disse que os auditores da empresa detectaram 178 (cento e setenta e oito) contratações fraudulentas, que totalizaram o prejuízo de R$ 286.233,19 transferidos das empresas Juiz de Fora Vigilância Ltda, ELS Engenharia Projetos e Serviços, Security Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos Ltda e Harpia Serviços de Engenharia Ltda, para a conta de JOÃO LUCAS. Alinhavou que outros 03 (três) indivíduos foram beneficiários dos valores fraudados, como sendo BRUNA MICHELLY SOUZA MONTEIRO (que recebeu R$ 11.050,59), TIAGO SARDEIRO PIRES DE ARAÚJO (que recebeu R$ 22.096,40) e MAURÍCIO ROCHA SALES DE ABREU (que recebeu R$ 5.978,18) e que estes tinham pleno conhecimento de que os valores creditados eram provenientes de ato ilícito. Acrescenta que JOÃO LUCAS é suspeito em outras 03 (três) Ocorrências Policiais que apuram crimes de estelionato, de apropriação indébita e de furto qualificado mediante fraude. Ou seja, segundo o apurado, JOÃO LUCAS vem atuando desde meados do ano de 2022, havendo, portanto, risco real de reiteração delitiva, por se tratar de um criminoso em série, que já causou prejuízo de mais de meio milhão de reais. Salienta que o bloqueio de contas bancárias é necessário, como forma de se tentar atenuar o prejuízo aferido de R$ 321.111,54 (R$ 325.358,36, conforme consta da denúncia já ofertada e recebida). Instruiu o feito com Ocorrência Policial 816/2025-1a DPDF, Termo de Declarações de Erica de Freitas Ferreira, Termo de Declarações de Tiago Sardeiro Pires de Araújo, Termo de Declarações de Bruna Michelly Souza Monteiro, Termo de Declarações de Artur Lucas Nassif de Alencar, documentos oriundos de instituição financeira – Santander, contratos sociais, alterações de contratos sociais, Relatório 0242/25-SPCOM. Instado, o Ministério Público oficiou de forma favorável aos pleitos formulados pela autoridade policial, inclusive pelo sequestro e bloqueio de bens e contas bancárias (ID 249353275). É o breve relatório. D E C I D O. Inicialmente, cumpre observar que denúncia já foi ofertada e consequentemente recebida nos autos principais, associados. Concernente ao pedido de decretação da prisão preventiva, compulsando-se os autos, verifico que assiste razão ao órgão Ministerial. A prisão preventiva se trata de medida que se inclui no gênero das prisões cautelares, que têm como finalidade garantir o exercício da pretensão punitiva estatal, desde as investigações preliminares até a final aplicação da lei penal. Não pode ser confundida com efetivo cumprimento de pena, por ser inadmissível a antecipação da sanção penal no atual regime constitucional, em que se tem como fundamento o princípio da não-culpabilidade. Não se admite, então, que a qualquer indivíduo seja imposto o cumprimento de uma pena criminal sem que haja o efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por essa mesma razão, as prisões cautelares são medidas de exceção, só podendo ser impostas quando demonstrada a sua evidente necessidade, por meio de decisão judicial devidamente fundamentada. No caso dos autos, trata-se de crime apenado com reprimenda máxima que supera os 04 (quatro) anos. Ou seja, é de 08 (oito) anos. Além disso, restam presentes a materialidade e os indícios de autoria. Tanto é que a própria denúncia já foi recebida. Cuida-se de prática de crime grave, cometido durante longo período de tempo, englobando um prejuízo considerável de mais de R$ 325.000,00. Sem considerar o fato de que o réu é investigado como suspeito de outras fraudes cometidas em momento anterior aos fatos denunciados, o que eleva o aproveitamento com o furto para mais de meio milhão de reais. Dessa forma, embora não houvesse sido anexada aos autos a Folha de Antecedentes Penai, a fim de se verificar outras possíveis infrações cometidas, não se olvida de que, em liberdade, há o receio de o réu reiterar na prática delitiva, na qual vem se envolvendo desde o ano de 2022. Nesse sentido, os seguintes julgados de nossa Egrégia Corte de Justiça: (...) Logo, inquestionavelmente que o denunciado, em liberdade, põe em risco a instrução da causa e a aplicação da lei penal. (...) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO LUCAS DALESCIO VIEIRA DOS SANTOS, (...), fazendo-o com fundamento no que preceitua o artigo 311, caput, artigo 312, § 2o, artigo 313, caput, inciso II, todos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a instrução da causa e aplicação da lei penal. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO, com cláusula de comunicação imediata a este juízo, tão logo cumprida, durante os dias úteis e horário de expediente. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata fundamentação inidônea na decisão para a segregação cautelar, pois ao que se vislumbra do ato judicial, a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, em primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da gravidade da ação supostamente praticada, de forma reiterada, ao longo de vários anos, desde 2022. A decisão que decretou a prisão preventiva pontuou a existência de indícios reais de que o paciente irá delinquir, caso em liberdade, o que evidencia que a imposição de cautelares diversas é insuficiente no caso concreto. Feitas essas considerações, conclui-se pela existência de fundamentos concretos e contemporâneos para sustentar a prisão preventiva do paciente. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 25 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator